Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). SEDE DO ADQUIRENTE. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CRITÉRIO JURÍDICO. ADC 49. CRITÉRIO FÍSICO. INCONSTITUCIONAL. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. REGULAMENTADA POR LEI. INDERROGÁVEL POR CONVENÇÃO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação do pagamento do tributo não é critério para a constatação de legitimidade para a causa em que se requer a declaração de inexistência de relação jurídica com o Distrito Federal para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS, inexistindo qualquer pedido de restituição ou compensação de tributos. Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada.
2. Independentemente de o destinatário ser contribuinte ou não do imposto, adota-se a alíquota interestadual e cabe ao ente federado em que localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo pagamento será do destinatário, se contribuinte, ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS.
3. A cobrança do recolhimento do imposto pelo Distrito Federal não revela ofensa ao disposto no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, alínea b da Constituição Federal, mostrando-se, em verdade, alinhamento com a regra contida no Decreto n° 18.955/1997, com redação dada pelo Decreto no 37.122/16, que prevê que a exação deve ser realizada pelo Distrito Federal no caso de o bem adquirido por consumidor final localizado neste território ser entregue em outra unidade federada.
4. Considerando que as notas fiscais cobradas pelo Distrito Federal se referem a vendas realizadas à sede do Ministério da Saúde, que indiscutivelmente está situada em Brasília, e que ele não é contribuinte do ICMS, correta a exação e a sentença
5. A questão da tributação do ICMS pelo critério físico já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, não afetando a presunção de constitucionalidade do Decreto no 18.955/1997, devendo prevalecer o critério jurídico para exação.
6. O simples fato de haver disposição contratual de que o próprio Ministério da Saúde realizaria o transporte da mercadoria, diretamente para suas unidades localizadas em São Paulo, não é capaz de alterar a capacidade tributária ativa do Distrito Federal, uma vez que é incabível a escolha aleatória do sujeito ativo da exação com base em tratativas particulares.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.